Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715033-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E ESTETICA LTDA. D E S P A C H O Atenda-se o pedido formulado pelo Distrito Federal na petição de ID 72398525. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator